Tribunal: TJPA
Processo: 0805428-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805428-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE SOUZA AMORIM

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada por operadora de plano de saúde para reconhecer a necessidade de prévia liquidação do julgado, afastar a repetição do indébito em dobro e suspender o cumprimento de sentença até a conclusão da fase liquidatória. A agravante sustenta que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor constitui consequência lógica do reconhecimento judicial da cobrança indevida decorrente de reajuste abusivo por faixa etária, ainda que ausente previsão expressa no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o título executivo judicial reconhece a abusividade da cobrança, mas não contém condenação expressa nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito em dobro não decorre automaticamente do simples reconhecimento de cobrança indevida, pois exige apreciação específica dos requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O reconhecimento da incidência das normas consumeristas na relação jurídica não implica condenação implícita à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

5. O título executivo judicial limitou-se à restituição simples dos valores pagos a maior, sem manifestação expressa acerca da devolução em dobro ou dos pressupostos relacionados à ausência de engano justificável e à violação da boa-fé objetiva.

6. A fase de liquidação e cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à quantificação e efetivação do conteúdo definido no título executivo judicial, sendo vedada a ampliação qualitativa da condenação.

7. A inclusão da repetição do indébito em dobro apenas na fase executiva configura inovação indevida e afronta os limites objetivos da coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUZIA DE SOUZA AMORIM contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0833531-86.2019.8.14.0301), formulado em desfavor de UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

Assiste razão à impugnante.

Da leitura do título executivo judicial, constata-se que tanto a sentença quanto o acórdão consignaram de forma expressa que os valores pagos a maior deveriam ser liquidados em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês, a contar de cada pagamento indevido.

A utilização da expressão “a serem liquidados” evidencia que a apuração do quantum debeatur não foi considerada simples cálculo aritmético, exigindo fase própria de liquidação, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

A quantificação do crédito demanda a reconstrução da mensalidade do plano de saúde a partir do percentual correto de reajuste por faixa etária fixado no título judicial, a distinção entre reajustes anuais autorizados pela ANS e o reajuste etário declarado abusivo, a apuração das diferenças mês a mês com efeito acumulado e a aplicação individualizada de correção monetária e juros desde cada pagamento indevido. Trata-se, portanto, de cálculo técnico complexo, incompatível com a execução direta por planilha unilateral apresentada pela parte exequente.

A instauração do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação caracteriza violação ao comando exequendo e à coisa julgada, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado neste momento.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

Também merece acolhimento parcial a impugnação quanto ao excesso de execução.

O título executivo judicial limitou-se a condenar a ré à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, não havendo, no dispositivo da sentença nem no acórdão, condenação expressa à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a exequente alegue ter formulado pedido nesse sentido na petição inicial, o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do título executivo na fase executiva. Assim, a inclusão da dobra do indébito, sem respaldo expresso no dispositivo transitado em julgado, configura excesso de execução, devendo ser afastada.

DOS VALORES SUPOSTAMENTE INCONTROVERSOS

Não há como acolher, neste momento, a alegação de existência de valores incontroversos. Reconhecida a necessidade de prévia liquidação da sentença, todo o montante encontra-se pendente de apuração técnica, sendo inviável o fracionamento do crédito antes da definição segura do quantum debeatur.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença tal como proposto, em razão da ausência de prévia liquidação do título executivo judicial, determinar que a exequente promova a liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, observando-se rigorosamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão, afastar a aplicação da repetição do indébito em dobro por ausência de condenação expressa no título judicial e suspender o cumprimento de sentença até a conclusão da fase de liquidação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase, por se tratar de incidente processual destinado à adequada conformação do título executivo.”

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que obteve pronunciamento jurisdicional favorável na fase de conhecimento, com reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado em contrato de plano de saúde e condenação da agravada à restituição dos valores pagos indevidamente.

Afirma que, ao iniciar o cumprimento de sentença, requereu a repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pretensão afastada pelo Juízo de origem sob o fundamento de inexistência de previsão expressa no título executivo judicial. Aduz que a sentença reconheceu expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza consumerista da relação jurídica, razão pela qual a devolução em dobro constituiria consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida. Defende, ainda, que exigir menção expressa no dispositivo judicial criaria requisito não previsto em lei e importaria interpretação restritiva em desfavor do consumidor.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de inclusão da repetição do indébito em dobro nos cálculos do cumprimento de sentença.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na fase de cumprimento de sentença, embora o título executivo judicial não tenha consignado expressamente tal condenação.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde da autora e condenou a ré à restituição dos valores pagos a maior, posteriormente mantida pelo acórdão desta Corte, que apenas ajustou o percentual de reajuste reputado razoável. Todavia, em nenhum momento houve condenação expressa à repetição do indébito em dobro.

Embora a sentença tenha reconhecido a incidência das normas consumeristas à relação jurídica estabelecida entre as partes, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir que tenha havido condenação implícita com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Isso porque a repetição em dobro não decorre automaticamente do simples reconhecimento de cobrança indevida. Trata-se de consequência jurídica específica que demanda apreciação própria e integração expressa ao comando condenatório, sobretudo porque implica alteração substancial do conteúdo econômico da condenação.

Na hipótese dos autos, o título executivo judicial limitou-se a determinar a restituição dos valores pagos a maior, sem qualquer referência à devolução em dobro, inexistindo pronunciamento judicial acerca dos pressupostos específicos previstos no art. 42, parágrafo único, do CDC, notadamente quanto à caracterização de cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva ou à inexistência de engano justificável.

Nesse contexto, admitir a inclusão da repetição em dobro apenas na fase executiva significaria ampliar os limites objetivos da coisa julgada, o que não se revela juridicamente possível.

A fase de liquidação e cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à quantificação e efetivação do que foi efetivamente decidido no título executivo judicial, não constituindo via adequada para inovação da condenação ou introdução de novos consectários jurídicos não expressamente fixados no decisum transitado em julgado.

O Código de Processo Civil é expresso ao delimitar que a execução deve observar estritamente os limites da coisa julgada material, não podendo o exequente, sob o pretexto de interpretação extensiva do título, ampliar qualitativamente a obrigação imposta ao executado. Correta, portanto, a decisão agravada ao reconhecer que a pretensão deduzida pela agravante configura inovação indevida na fase executiva.

Dessa forma, ausente previsão expressa no título executivo judicial acerca da repetição do indébito em dobro, inviável sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/06/2026